Tribunal: TJBA
Processo: 8019635-39.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8019635-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: REGINALDA DEOLINDA DE SOUSA Advogado(s): ISLY ARCANJO MARQUES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO POST MORTEM. CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM BASE NA REMUNERAÇÃO DO CARGO EFETIVO NA DATA DO ÓBITO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por pensionista de policial militar falecido, com o objetivo de revisar o benefício de pensão por morte para que reflita promoção post mortem ao posto de 1º Tenente, pleiteando o recálculo da pensão com base nesse novo posto. A autoridade impetrada manteve o cálculo da pensão com base no cargo de Soldado 1ª Classe, ocupado pelo servidor à época do falecimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se incide prescrição de fundo de direito sobre a pretensão de revisão da pensão por morte; e (ii) definir se a promoção post mortem do policial militar falecido autoriza a revisão do valor da pensão por morte para refletir o novo posto. III. RAZÕES DE DECIDIR A prescrição de fundo de direito não se configura em hipóteses de relação jurídica de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, incidindo à espécie a Súmula nº 85 do STJ, segundo a qual apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas. A pensão por morte deve ser concedida conforme a legislação vigente à época do óbito do servidor, em respeito ao princípio tempus regit actum, que veda a aplicação retroativa de normas jurídicas. O policial militar faleceu em 26 de junho de 2004, razão pela qual se aplica a Lei nº 10.887/2004, a qual estabelece que o valor da pensão será calculado com base na remuneração do servidor no cargo efetivo que ocupava na data anterior ao óbito, e não em eventual promoção posterior. A promoção post mortem não altera a base de cálculo do benefício previdenciário, por se tratar de vantagem de natureza simbólica e honorífica, que não repercute retroativamente sobre os proventos da pensão por morte. Precedente judicial citado não se aplica ao caso concreto, pois envolvia situação diversa em que a promoção retroagiu formalmente à data do falecimento, hipótese não comprovada nos presentes autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A prescrição em relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. A pensão por morte deve ser calculada com base no cargo efetivo ocupado pelo servidor na data anterior ao óbito, nos termos do art. 2º, II, da Lei nº 10.887/2004. Promoção post mortem não altera a base de cálculo do benefício previdenciário, salvo quando houver expressa previsão legal ou retroação formal do ato à data do falecimento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC/2015, art. 14; Lei nº 10.887/2004, art. 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJ-BA, Apelação Cível nº 0109269-10.2010.805.0001, Rel. Des.ª Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 31.10.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8019635-39.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante REGINALDA DEOLINDA DE SOUSA, genitora pensionista do falecido Policial Militar EDMARCOS DA SILVA LARANJEIRA e como impetrado o SECRETÁRIO ESTADUAL DA ADMINISTRAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar a preliminar de prescrição e, no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, .